Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800925-88.2022.8.14.0401

APELANTE: IGOR VICTOR DIAS ROQUE, GABRIEL MOISÉS DOS ANJOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0800925-88.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: IGOR VICTOR DIAS ROQUE

ADVOGADA: DRA. IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO- OAB/PA 29.039

APELANTE: GABRIEL MOISÉS DOS ANJOS COSTA

ADVOGADO: DR. DENILSON REIS DE OEIRAS- OAB/PA 9.380

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 129, §1º C/C ART. 157, §2º, II, §2º-A, I C/C ART. 14, II C/C ART. 69, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO MAJORANTE ARMA DE FOGO, NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO QUALIFICADORA DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0800925-88.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: IGOR VICTOR DIAS ROQUE

ADVOGADA: DRA. IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO- OAB/PA 29.039

APELANTE: GABRIEL MOISÉS DOS ANJOS COSTA

ADVOGADO: DR. DENILSON REIS DE OEIRAS- OAB/PA 9.380

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por
IGOR VICTOR DIAS ROQUE
e
GABRIEL MOISÉS DOS ANJOS COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no Art. 129, §1º, c/c Art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c Art. 14, inciso II, c/c Art. 69, todos do Código Penal, respectivamente às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 11280059) que em 17/02/2022, os apelantes mediante violência e grave ameaça, invadiram a residência do ofendido José Leite de Sousa e lhe desferiram diversos golpes (coronhadas) em sua cabeça, vindo esse a desmaiar em decorrência da agressão, sendo encaminhado ao hospital.

Ato contínuo, a vítima Maura Tembra Moreira saía de sua moradia em direção ao seu veículo, momento em que foi abordada pelos recorrentes que, munidos com arma de fogo, anunciaram o assalto, o qual somente não se concretizou por circunstâncias alheias as suas vontades, os quais tomaram rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas condutas previstas no Art. 129, §1º c/c Art. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c Art. 14, II c/c Art. 69, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11280225), contra a qual a defesa do apelante
GABRIEL MOISÉS ANJOS DA COSTA
recorreu (ID n° 12499023) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e da qualificadora de lesão corporal grave
.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 17240782).

Nesta instância, (ID nº 18086071) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. preliminarmente. Da extinção de punibilidade do recorrente IGOR VICTOR DIAS ROQUE.

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da
Extinção da Punibilidade
em favor do Apelante
IGOR VICTOR DIAS ROQUE
, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal.

No presente caso, foi juntada aos autos petição informando o falecimento do Recorrente, conforme se verifica através da Certidão de Óbito do mesmo (Id. 15002569 e 15002570), fato ocorrido no Município de Belém no dia 07/09/2022, em decorrência de ferimento por projétil de arma de fogo.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MORTE DO CONDENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Restando evidenciada a morte do apelante, após a prolação da sentença, deve ser declarada de ofício, a extinção da sua punibilidade, com fulcro nos artigos 107, I do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. (2021.01141032-43, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-21)

Assim sendo, havendo nos autos documentação hábil a comprovar o falecimento do Recorrente, durante a tramitação do presente recurso, impõe-se declarar extinta a sua punibilidade, restando prejudicado o apelo.

2. Do recurso do Apelante Gabriel Moisés dos Anjos Costa.

2.1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. nº. 11280029).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 11280225), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pelas vítimas Maura Tembra Moreira e José Leite de Sousa e pelas testemunhas Miron Rodrigues Dutra, Josias Cordovil Rocha em juízo e em sede policial (Id. 11280161) as quais confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos Apelantes de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o seu comparsa IGOR é quem portava a arma de fogo.

O Código Penal adota a teoria monista ou unitária, segundo a qual as circunstâncias do crime se estendem a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes (art. 29, do CP). No caso em apuração, não há dúvidas de que Igor era quem empunhava a arma de fogo.

No entanto, o fato de apenas um dos coautores do delito estar portando o instrumento bélico não justifica o afastamento da causa especial de aumento da pena, isso, porque no roubo, ainda que um só dos agentes empunhe a arma entende-se que, tal circunstância possui natureza objetiva, comunicando-se, pois, a todos os demais autores, mas é claro, desde que ingresse na esfera de cognição de cada um deles, não pairando dúvidas de que, no caso em comento, o réu Gabriel não pode sustentar o desconhecimento da arma utilizada pelo comparsa.

É sabido que o art. 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que aquele que de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade.

Por outro lado, deve-se ressaltar que o art. 30 do Código Penal, não deixa dúvida de que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam aos coautores, de modo que a utilização da arma de fogo apenas por IGOR implica a imposição em relação ao coautor, no caso, o apelante GABRIEL.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas ( Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (Grifei)

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e testemunhas nos autos, deverá a majorante de emprego de arma de fogo permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

4. Do afastamento da qualificadora de lesão corporal grave.

Pleiteia o apelante o afastamento da qualificadora da lesão corporal grave, sob a alegação de menor participação no delito.

Tal pleito não merece acolhimento.

As lesões sofridas pelo ofendido José são confirmadas no prontuário médico deste (ID 11280209 – Pág. 1/7) em que atesta que a referida vítima sofreu várias lesões na cabeça, o que a deixou incapacitada para suas ocupações habituais. Para corroborar, José relatou que até hoje sofre com as sequelas causadas pelas lesões, não havendo, portanto, dúvida sobre a gravidade do delito.

A confirmação de que o apelante participou no crime em análise é feita através dos depoimentos dos policiais e da vítima Maura, em que estes afirmam que o recorrente e seu comparsa praticaram as lesões causadas na vítima José, não havendo dúvidas, portanto, na incidência da qualificadora para o apelante.

Restando comprovada a lesão corporal grave e permanente sofrida pela vítima, não há o que se discutir sobre desclassificação, devendo ser mantido o tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/05/2024